Tribunal: TJSP
Processo: 2033797-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033797-35.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
WILLIAN APARECIDO REIS CANUTO NARCIZO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado IZAEL ANTONIO FERNANDES (PREFEITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033797-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2033797-35.2020.8.26.0000 – JOSÉ BONIFÁCIO.
AGRAVANTE: WILLIAN APARECIDO REIS CANUTO
NARCIZO
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADOLFO.
JUÍZO PROLATOR: TIAGO OCTAVIANI.
VOTO No 36.827.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a
medida antecipatória
Prolação de sentença
Perda do
objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão às fls. 105/106 dos autos principais que, em sede de
mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para o fim de anular
as convocações para atribuição de vagas, de modo a conceder ao
impetrante o direito de preferência às vagas destinadas aos portadores de
deficiência no Concurso Público para provimento do cargo de Professor
de Educação Básica II.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao
final, o provimento do recurso.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033797-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj,
anoto que houve prolação de sentença às fls. 231/234 dos autos no
1000525-22.2020.8.26.0306.
Diante
disso,
forçoso
reconhecer
o
perecimento do objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR